Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária, localizados via sistema RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos relacionados a veículos vinculados a contrato de alienação fiduciária em garantia.
III. Razões de decidir
3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária é admitida pelo CPC, art. 835, inc. XII, por possuírem expressão econômica.
4. A vedação prevista no L. 9.611/69, art. 7-A, refere-se ao bloqueio judicial do bem alienado, não aos direitos contratuais decorrentes da aquisição.
5. A constrição recai sobre os direitos aquisitivos, não afetando a esfera jurídica do credor fiduciário, terceiro estranho à relação processual.
6. legítima a expedição de ofício ao órgão de trânsito para identificação dos credores fiduciários, viabilizando a efetivação da penhora.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária, por possuírem valor econômico, sem prejuízo à esfera jurídica do credor fiduciário”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XII. L. 9.611/69, art. 7-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI, 0731312-44.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 11.11.2024;
TJDFT, AI, 0723925-75.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 25.09.2024;
TJDFT, AI, 0735229-71.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 12.12.2024.